Tribunal: STF
Processo: ARE 1588077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. 1. O Estado de São Paulo formalizou agravo em face de decisão em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ACORDO PAULISTA. ICMS. DESISTÊNCIA DO RECURSO. 
A adesão ao programa de parcelamento de tributo não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo ajuizamento de ação autônoma. Edital PGE nº 01/2024, que regulamenta o “Acordo Paulista”, afasta honorários apenas nas execuções fiscais. Entendimento que deve ser estendido aos Embargos à Execução Fiscal, dada a inegável dependência da própria Execução Fiscal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, III e IV; 2º; 3º, I; 5º, caput e XII; 22, I; 24, §1º; 37, caput; 102, §2º; 132; 133; e 170, da Constituição Federal. Sustenta que a parte adversa aderiu à transação tributária estadual, mas pretende deixar de efetuar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Assevera que além do trabalho de cobrança, remunerado pelos honorários previstos no acordo, houve o trabalho adicional de defesa do lançamento nesta demanda antiexacional, o qual deve ser remunerado nos termos das normas processuais. Sustenta que a Lei estadual n 17.843/2023 que autoriza a transação tributária no Estado de São Paulo não prevê a exclusão dos honorários devidos aos Procuradores do Estado no âmbito dos processos judiciais, vez que representaria desrespeito à competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Postula a reforma do acórdão recorrido, para condenar a parte recorrida ao ônus da sucumbência.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal por concluir que a condenação em honorários, na adesão ao programa de parcelamento pelo contribuinte, configuraria "bis in idem". Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

Compulsando os autos, tem-se que a questão controversa é o pagamento de honorários advocatícios após a parte ter renunciado a todo e qualquer direito sobre o qual se funda os Embargos à Execução por ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento do ICMS. 
Neste passo, conforme previsto no Edital PGE nº 01/2024, a adesão ao programa de parcelamento se limita a reduzir os honorários advocatícios referentes a débitos ajuizados, ou seja, aqueles referentes à própria execução fiscal, mas não abrange outras ações.
Ocorre que, tal interpretação deve se estender, a princípio, aos Embargos à Execução Fiscal, considerando a sua inegável dependência da Execução Fiscal.
Assim, aliás, já decidiu esta C. 2ª Câmara de Direito Público:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À ADESÃO DO EMBARGANTE A ACORDO DE PARCELAMENTO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu embargos à execução semjulgamento do mérito devido à adesão do embargante a acordo de parcelamento estadual, sem condenação em honorários advocatícios. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há desistência dos embargos à execução fiscal em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal. III. Razões de Decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 400, firmou tese de que a condenação em honorários advocatícios em tais casos configura "bis in idem", devido ao encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69. 4. A Administração Pública inclui honorários advocatícios nos valores do parcelamento, conforme artigo 43 da Lei Estadual nº 17.843/2023, evitando nova imposição de honorários. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios emembargos à execução fiscal, quando há adesão a programa de parcelamento, é inadmissível por configurar "bis in idem". 2. Honorários advocatícios já estão incluídos no acordo de parcelamento. (...)
Deste modo, não há como tratar os Embargos à Execução como ação autônoma a justificar a fixação dos honorários advocatícios.

A respeito da matéria, na análise da ADI 6.159, esta Suprema Corte considerou constitucional previsão de norma do Estado do Piauí, que disciplinava o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos em decorrência de acordos administrativos e transações homologadas judicialmente, desde que observado o teto constitucional.

Já na ADI 6.170, o Supremo reputou constitucionais os dispositivos de lei cearense (Lei Complementar n. 134/2014), que garantia aos Procuradores do Estado o recebimento de honorários, pagos pelos particulares, em razão da adesão a programas de recuperação fiscal. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 134/2014 DO CEARÁ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELAS QUAIS ATRIBUÍDAS À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS A REGULAMENTAÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS E A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO DESSAS VERBAS E PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS PRECEITOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO. (ADI 6170, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de abril de 2021)

Em momento posterior, no julgamento da ADI 5.910, este Pretório Excelso entendeu não violar o art. 22, I, da Constituição Federal, lei do Estado de Rondônia (Lei n. 2.913/2012), que destinava aos Procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes em quitação de dívida ativa, por meio alternativo de cobrança administrativa ou protesto de título.

Essa compreensão foi uma vez mais ratificada na ADI 7.014, oportunidade em que esta Corte concluiu que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, e que o Estado não pode dispor desses valores. Restou consignado, ainda, que a lei do Estado do Paraná, ao criar nova regência para o pagamento dos honorários dos Procuradores, teria ofendido a regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. (...)
2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. (...) (ADI 7014, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022) 

No mesmo sentido, na apreciação da ADI 7.341, de minha Relatoria, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, caput e incisos I, II e III, da Lei estadual sergipana n. 9.167/2023, por entender que a norma estadual que cria regras para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no parcelamento de débitos tributários, desrespeita à competência privativa da União para legislar sobre direito processual, violando o art. 22, I, da Constituição Federal. (ADI 7.341, Tribunal Pleno, minha Relatoria, DJe de 8 de janeiro de 2025)

Na mesma linha, rememoro o julgamento da ADI 7.559, oportunidade em que o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade material de determinados dispositivos da Lei estadual paulista n. 17.843/2023 por conceder desconto nos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, no âmbito de programa de transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública. Verifique-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Honorários Advocatícios. Verba remuneratória. Impossibilidade de transação. Procedência parcial do pedido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 15, § 5º, item 1, § 9º, e 43, §1º, item 1, da Lei 17.843, de 7 de novembro de 2023, do Estado de São Paulo. 
II. Questão em discussão 
2. A controvérsia constitucional em análise perpassa pelo exame da possibilidade do Estado de São Paulo de conceder descontos sobre os honorários devidos aos Procuradores estaduais decorrentes de atuação judicial e extrajudicial. 
III. Razões de decidir 
3. Preliminar. Legitimidade ativa ad causam da ANAPE. Rejeição. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, enquanto entidade de classe de âmbito nacional que congrega uma mesma categoria profissional, possui, no caso, legitimidade ativa ad causam, tendo em vista o vínculo de pertinência temática entre seus objetivos institucionais – defesa das prerrogativas dos advogados públicos – e o conteúdo material das normas questionadas – concessivas de descontos sobre valores devidos a título de honorários aos Procuradores do Estado de São Paulo –, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar suscitada. 
4. Preliminar. Natureza indireta da ofensa à Constituição Federal. Rejeição. Na hipótese de a controvérsia jurídica abranger a repartição de competências legislativas delineadas pela Constituição Federal, mostra-se excepcionalmente admissível a contraposição de normas infraconstitucionais, não sendo possível falar, neste caso específico, em violação reflexa ao texto constitucional. 
4. Mérito. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é formal e materialmente inconstitucional legislação estadual que concede, no âmbito de programa de transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, desconto sobre honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado. 
IV. Dispositivo 
5. Pedidos julgados parcialmente procedentes.
(ADI 7.559, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 7 de março de 2025)

O acórdão recorrido divergiu da ótica firmada nos aludidos precedentes quanto ao tema.

Do mesmo modo, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos, de idêntica controvérsia: RE 1.344.083 AgR/CE, minha Relatoria; DJe de 28 de abril de 2023; ARE 1.414.206 Rcon/CE, ministro André Mendonça, DJe de 14 de dezembro de 2023; RE 1.509.923/CE, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de setembro de 2024.

3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, e determinar que o Tribunal de Justiça profira novo julgamento, estabelecendo os honorários sucumbenciais em favor dos Procuradores do Estado recorrente, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente